Tribunal: TJDFT
Processo: 0756004-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. As questões aventadas pela parte embargante, ditas omissas, foram devidamente analisadas, não havendo defeito ou lacuna a inquinar o decisum.
3. A discordância quanto à fundamentação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.